Tribunal: STF
Processo: ARE 1438255
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 3.763 o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei estadual que previa a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais.



    2. Nesse contexto, o acórdão impugnado, ao permitir a cobrança de contraprestação pecuniária pela ocupação de faixas de domínio por concessionárias de serviço público, desconsidera a necessidade de previsão legal específica para tal exigência. Ademais, ao afastar os princípios da legalidade e da exigência de previsão contratual expressa, o acórdão diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Dessa forma, a decisão, ao admitir a cobrança sem o devido respaldo jurídico, encontra-se em desacordo com a orientação deste Tribunal. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.